Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-42.2022.8.05.0104
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em sentido estrito n.º 8001346-42.2022.8.05.0104 – Comarca de Inhambupe/BA Recorrente: Roselane da Conceição Santos Defensora Pública: Dra. Jamara Saldanha de Santana Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Horthênsia Fernandes Leão Origem: Vara Criminal da Comarca de Inhambupe Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roselane da Conceição Santos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe, que a pronunciou como incursa nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 58153162, que: “[...] no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 10h50, [...] denunciada e ofendido se encontravam nas imediações do “Bar de Aécio”, ocasião em que Roselane da Conceição Santos pediu a JOSEVALDO DA SILVA, com quem manteria suposto relacionamento extraconjugal, que este lhe comparasse uma cerveja em lata, o qual recusou, sob o argumento de que a teria visto bebendo com outro homem. Indignada com a negativa do ofendido, a denunciada sacou uma faca que trazia consigo e, de inopino, sem permitir nenhuma reação defensiva, com intenso dolo de matar, efetuou um violento golpe que atingiu o ofendido no flanco esquerdo do abdômen. Após a agressão, a denunciada evadiu, abandonando a faca usada na empreitada delitiva, enquanto o ofendido era auxiliado por populares. Acionados, policiais militares empreenderam diligência e lograram prender a denunciada, quando estava na residência dela, a qual fora conduzida à Delegacia de Polícia local, onde foi lavrado o flagrante. Embora tenha sido socorrido e levado ao hospital local, de onde foi regulado para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, o ofendido acabou vindo a óbito, em razão da grave lesão corporal sofrida [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia da acusada, em virtude da suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima. IV - Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo necroscópico (id. 58153159, p. 53-54), dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 58153159, p. 7-11; 14-15; 39-51), e da prova oral colhida em juízo (Plataforma Lifesize, links ao id. 58153761), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 da Lei Adjetiva Penal. VI – Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, o homicídio teria ocorrido no interior de um bar, tendo sido presenciado pela testemunha Valdo Nunes dos Santos, o qual relatou ter a Recorrente chegado no local e logo furado a vítima, que se encontrava sentada, saindo, em seguida, com a faca, enquanto o ofendido ficou cambaleando. Ademais, o Sr. José Aécio Fonseca Oliveira, proprietário do estabelecimento, e a Sra. Marcleide Santos de Santana, funcionária, aduziram que, apesar de não terem visto o ocorrido, os frequentadores do bar apontaram “A Queimada”, alcunha da Recorrente, como a autora do delito. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante – Andrea Ferreira Figueiredo e Matheus Silva Santos da acusada – narraram, ainda, que ela teria confessado a prática delitiva, afirmando que teria sido motivada por um desentendimento com a vítima, que a teria questionado acerca de um encontro com outro homem. Em Juízo, a Ré confessou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando que a vítima a acusou de ter clonado seu carro, além de ter questionado porque estava conversando com um amigo, razão pela qual se exaltou e “furou” o ofendido (mídia audiovisual, Plataforma Lifesize, transcrição ao id. 58153781). VII – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar a acusada como autora do golpe de faca que atingiu a vítima, fato confessado, em juízo, pela própria Recorrente. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. VIII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. IX – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, última parte, do CP. Argumenta a Defesa que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi fútil, aduzindo, para tanto, que o “desentendimento traz uma grande carga emocional de que é tomado o indivíduo”, não constituindo torpeza ou futilidade. Sustenta, ainda, não ter ocorrido traição, emboscada ou emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, argumentando não ser suficiente, para a caracterização da qualificadora, a mera surpresa, fazendo-se necessária uma “especial imprevisão”. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória de forma suficientemente motivada. X – Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. Extrai-se dos depoimentos colhidos em Juízo que há indícios de que a acusada, em tese, utilizou meio que dificultou a defesa da vítima, surpreendendo-a. Consoante transcrito na decisão impugnada, a testemunha Valdo Nunes dos Santos asseverou que “a vítima se encontrava sentado em uma cadeira dentro do bar, momento em que a acusada chegou no local e foi logo furando aquela. Disse que tudo ocorreu muito rápido e não deu tempo de discussão. Informou a testemunha que presenciou a acusada sair do local com a faca e a vítima cambaleando. Esclareceu que o instrumento era uma faca de mesa “ponteada”. Assacou que ouviu comentários de que a vítima teria um relacionamento com a acusada”. Ademais, a testemunha Andrea Ferreira Figueiredo, policial militar, relatou que a Ré “não mencionou ter entrado em luta corporal com a vítima, sendo certo que a acusada não ostentava lesões. A testemunha ainda assacou que percebeu um só golpe de faca na vítima, especialmente na lateral do corpo”. XI - No mesmo viés, há indícios de que a motivação para a suposta prática delitiva tenha sido fútil. Conforme delineado no decisio vergastado, a declarante Maria José Silva e Silva, esposa da vítima, afirmou em Juízo “que ouviu comentários de que [a vítima] teria recusado fornecer bebida alcoólica para a acusada”. A declarante Jamile Silva e Silva, filha da vítima, asseverou em contraditório judicial que “a acusada teria pedido bebida alcoólica ao seu genitor o qual negou, sendo, segundo essa, o motivo da acusada ter golpeado a vítima”. Ainda, a policial militar Andrea Ferreira Figueiredo testemunhou em Juízo que “foi até a casa da acusada e ao chamá-la a própria confirmou ter efetivado o golpe de faca na vítima, o que teria feito pelo simples fato da vítima tê-la questionado por se encontrar com um outro homem”. XII - Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, última parte, do Código Penal não se afiguram manifestamente descabidas, pelo que, havendo a possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com a conduta da acusada e que esta tenha se dado por motivação fútil, devem as qualificadoras ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XIII – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz a quo e o quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria da Recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8001346-42.2022.8.05.0104, provenientes da Comarca de Inhambupe/BA, em que figuram, como Recorrente, Roselane da Conceição Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.